Tribunal: TJMT
Processo: 0028224-85.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028224-85.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (EMBARGANTE), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 04.924.472/0001-91 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ANULATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso (PT/MT) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação em ação anulatória de título executivo extrajudicial. O embargante alega omissão quanto à análise do termo aditivo contratual e sua suposta quitação, contradição sobre a adequação da ação anulatória para discutir o mérito da obrigação subjacente, e obscuridade na fundamentação sobre a ausência de litigância de má-fé, postulando a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do termo aditivo contratual e sua relevância para o deslinde da controvérsia; (
ii
) determinar se há contradição interna no acórdão quanto à adequação da via anulatória; e (
iii
) esclarecer eventual obscuridade quanto à fundamentação sobre a ausência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa ao termo aditivo contratual, concluindo que, mesmo admitida sua validade, o documento não teria o condão de invalidar o título executivo originário, razão pela qual não houve omissão relevante a ser suprida.

A fundamentação do acórdão distingue adequadamente os limites cognoscíveis da ação anulatória e da ação declaratória, esclarecendo que não há contradição ao afirmar, de um lado, que a ação anulatória não permite rediscutir o mérito da obrigação, e, de outro, que vícios na formação do título podem ser veiculados por ação de conhecimento.

A ausência de condenação por litigância de má-fé foi suficientemente fundamentada, com base na inexistência de prova robusta de dolo ou conduta temerária, sendo desnecessário rebater um a um os argumentos da parte, conforme a jurisprudência consolidada.

A alegada exploração midiática da demanda não foi analisada de forma autônoma por ausência de prova nos autos, e sua menção não compromete a clareza do julgado, tampouco enseja integração.

O efeito suspensivo aos embargos foi corretamente indeferido, diante da inexistência de risco grave ou de difícil reparação, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

O prequestionamento foi considerado atendido nos termos da jurisprudência do STJ, com a menção expressa ou implícita aos dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de existência de termo aditivo contratual, ainda que autêntico, não tem o condão de invalidar título executivo extrajudicial regularmente constituído.

Não há contradição no acórdão que distingue entre vícios formais do título e mérito da obrigação subjacente, delimitando a via adequada para sua discussão.

A ausência de condenação por litigância de má-fé é válida quando não demonstrada conduta dolosa ou temerária com base nos elementos constantes dos autos.

O efeito suspensivo aos embargos de declaração só se justifica em hipóteses de risco concreto de dano grave, devidamente comprovado.

Considera-se atendido o prequestionamento quando os dispositivos legais e constitucionais são
expressa ou implicitamente abordados
na fundamentação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ED

0028224-85.2013.8.11.0041

DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT
X

INOVA MIDIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO E MARKETING SOCIEDADE CIVIL LIMITADA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso
de Embargos de Declaração opostos por
DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT

contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissão quanto à análise do termo aditivo contratual e sua relevância probatória: alega que o acórdão
limitou-se
a afirmar que a alegação de termo aditivo não tem o condão de alterar a higidez do título, sem proceder à análise detalhada da existência, autenticidade ou eficácia jurídica do documento, que teria reduzido
a
obrigação para R$ 139.000,00 e sido objeto de quitação, conforme suposta confissão da própria embargada na execução.

Aduz que há contradição na fundamentação acerca da inadequação da ação anulatória: aponta que o acórdão afirma, em um trecho, que "a ação de anulação de título executivo extrajudicial não se presta à discussão do mérito da obrigação subjacente ao título", mas em outro momento reconhece a possibilidade de propositura de "ação autônoma de conhecimento própria para esse desiderato, como a anulatória ou a declaratória de inexistência do débito", o que configuraria contradição.

Afirma que há obscuridade na fundamentação sobre a ausência de litigância de má-fé: argumenta que o acórdão foi obscuro ao limitar-se a afirmar que "não restando demonstrada conduta dolosa ou temerária da parte exequente, é indevida a condenação por litigância de má-fé", sem explicitar os elementos fáticos ou probatórios considerados, principalmente diante da alegada exploração midiática da demanda pela embargada, com suposta divulgação de matéria no portal "
Folhamax
" que teria afetado gravemente a reputação do partido político.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde
da lide restem negligenciados.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Passo a analisar cada um desses
pontos separadamente.

Em relação à alegada omissão quanto à análise do termo aditivo contratual e sua relevância probatória,
é importante
destacar que o acórdão embargado não se omitiu sobre o tema, tendo expressamente consignado que: "
O recorrente, por sua vez, não logrou trazer aos autos elementos robustos que pudessem desconstituir a validade originária desse título. A alegação de posterior celebração de termo aditivo, por si só, não tem o condão de alterar a higidez jurídica do título executivo inicialmente apresentado, tampouco de suspender ou extinguir a execução em curso
."

Além disso, o acórdão também deixou claro que: "
Dessa forma, ainda que se considerasse hígido o termo aditivo juntado pelo recorrente - o que demandaria dilação probatória para verificação de sua autenticidade e validade -, este não teria o condão de invalidar o título executivo inicialmente apresentado e processado nos moldes legais,
tampouco
de ensejar sua anulação ou inexigibilidade
."

Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, que adotou o entendimento de que, independentemente da autenticidade ou validade do termo aditivo, este não seria apto a invalidar o título executivo original
, o que revela
que o órgão julgador considerou irrelevante a análise detalhada do termo aditivo para o deslinde da controvérsia, uma vez que, mesmo que autêntico e válido, não produziria o efeito pretendido pelo embargante.

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a análise da autenticidade e validade do termo aditivo demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com a cognição sumária da ação anulatória de título extrajudicial, especialmente considerando que o embargante não apresentou prova robusta e inequívoca da alegada quitação.

Quanto à suposta confissão da embargada acerca do recebimento de R$ 139.000,00, observa-se que tal questão, embora mencionada pelo embargante, não constitui ponto essencial para o deslinde da controvérsia, visto que o eventual pagamento parcial não teria o
condão de invalidar o título executivo, mas apenas de reduzir o valor da execução, matéria a ser discutida nos próprios autos executivos por meio dos instrumentos processuais adequados, como a impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto à análise do termo aditivo contratual, tendo o Tribunal fundamentado adequadamente sua decisão de acordo com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

No que concerne à alegada contradição na fundamentação acerca da inadequação da ação anulatória, o embargante aponta aparente incompatibilidade entre duas afirmações do acórdão: (i) que "
a ação de anulação de título executivo extrajudicial não se presta à discussão do mérito da obrigação subjacente ao título
" e (
ii
) que "
os pretensos vícios apontados pelo recorrente na formação da obrigação executada deveriam ter sido veiculados em ação autônoma de conhecimento própria para esse desiderato, como a anulatória ou a declaratória de
inexistência do débito
".

Contudo, uma análise cuidadosa do acórdão revela que não há contradição entre estas afirmações, mas sim uma distinção técnica e precisa acerca do objeto cognoscível em cada via processual. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que torna inconciliáveis suas proposições internas, o que não é o caso dos autos.

A primeira afirmação refere-se à impossibilidade de discutir o mérito da obrigação subjacente ao título executivo extrajudicial na ação anulatória, ou seja, aspectos como a validade, eficácia e exigibilidade da obrigação material em si mesma considerada. Já a segunda afirmação trata dos vícios na formação do título executivo extrajudicial, que podem ser discutidos tanto em ação anulatória quanto em ação declaratória de inexistência de débito.

Em outras palavras, o acórdão distinguiu corretamente entre a discussão do mérito da obrigação (aspectos substanciais do negócio jurídico) e a arguição de vícios formais do título (requisitos extrínsecos de validade), estabelecendo que a ação anulatória
é
adequada para o segundo caso, mas não para o primeiro.

Essa distinção está em perfeita consonância com a doutrina processualista contemporânea, que diferencia os planos de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos e dos títulos executivos deles decorrentes. O título executivo extrajudicial, como documento formal que instrumentaliza uma obrigação, pode ter sua validade formal questionada em ação anulatória, sem que isso implique necessariamente na discussão do mérito da obrigação subjacente.

No caso concreto, o Tribunal entendeu que o embargante pretendia, sob o pretexto de questionar a validade formal do título, rediscutir o mérito da obrigação subjacente, o que
extrapolaria os limites cognitivos da ação anulatória. Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim uma distinção técnica e juridicamente fundamentada acerca dos limites cognoscíveis em cada via processual.

Quanto à terceira alegação, relativa à obscuridade na fundamentação sobre a ausência de litigância de má-fé, o embargante sustenta que o acórdão foi genérico ao afirmar que "
não restando demonstrada conduta dolosa ou temerária da parte exequente, é indevida a condenação por litigância de má-fé
".

Neste ponto, é importante destacar que, embora concisa, a fundamentação do acórdão é suficiente para demonstrar o entendimento do Tribunal de que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, o que ocorreu no presente caso.

A litigância de má-fé é situação excepcional no processo civil, que demanda
prova robusta e inequívoca
do dolo processual, não se presumindo a partir de meras alegações genéricas ou da interpretação subjetiva da parte sucumbente acerca do comportamento processual do
ex
adverso
. No caso, o Tribunal entendeu que não havia elementos probatórios suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, conclusão que se mostra razoável diante do contexto processual apresentado.

Quanto à alegação de exploração midiática da demanda, com suposta divulgação de matéria jornalística no portal "
Folhamax
", cumpre ressaltar que tal circunstância não foi objeto de apreciação específica pelo Tribunal porque não foi adequadamente comprovada nos autos. A mera juntada de uma reportagem, sem a demonstração do nexo causal entre sua publicação e a conduta processual da parte embargada, não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

Ademais, a liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais que permitem a divulgação de fatos de interesse público, como processos judiciais envolvendo partidos políticos e verbas públicas
e a
eventual repercussão midiática de uma demanda judicial, por si só, não configura litigância de má-fé, especialmente quando não há prova de que a parte tenha agido deliberadamente para provocar tal repercussão com intuito malicioso.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado quanto à ausência de litigância de má-fé, tendo o Tribunal fundamentado adequadamente sua decisão de acordo
com os elementos probatórios constantes dos autos e com os princípios processuais aplicáveis.

No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no art. 1026, § 1º, do CPC, entendo que tal pretensão não merece acolhimento
, já que a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração é excepcional e somente se justifica em casos de evidente risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ficou demonstrado no caso concreto. O mero inconformismo com o resultado do julgamento ou o receio de medidas executivas futuras não constitui fundamento idôneo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos declaratórios.

Além disso, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à modificação do resultado do julgamento, salvo em casos excepcionais de erro manifesto ou de omissão relevante que comprometa a própria conclusão do julgado. No caso em análise, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses, o que reforça a inadequação do pedido de efeito suspensivo.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante esclarecer que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados no acórdão embargado, bem como aqueles que, embora não expressamente citados, sejam implicitamente considerados na fundamentação da decisão.

No caso dos autos, o acórdão embargado abordou, ainda que implicitamente, as questões relacionadas aos dispositivos mencionados pelo embargante, especialmente aqueles referentes aos requisitos do título executivo extrajudicial (
arts
. 783 e 784 do CPC) e à fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Quanto aos demais dispositivos invocados, verifica-se que alguns deles não guardam relação direta com a controvérsia dos autos (como o art. 17 da CF, que trata da autonomia dos partidos políticos) ou não foram adequadamente debatidos nas instâncias ordinárias (como o art. 55 do CPC, que trata da conexão entre ações).

Portanto, consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados no acórdão embargado, bem como aqueles implicitamente considerados na fundamentação da decisão, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025